Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-65.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003335-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUREO PIRATELLO - CPF: 738.690.748-68 (APELADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), SERAFIM CAIADO NETO - CPF: 483.423.279-49 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO SEM PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - RENOVAÇÃO TÁCITA - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.245/91. – INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO POR ALUGUÉIS E IPTU – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 56, §único da Lei 8.245/91, permanecendo o locatário no imóvel por mais de trinta dias após o vencimento do contrato de locação sem que haja oposição do locador, passa a avença a vigorar por prazo indeterminado, nas mesmas condições anteriormente ajustadas.

2. O Locatário é responsável pelo cumprimento dos seus deveres contratuais, como pagamento de IPTU, água, esgoto, energia elétrica, etc, sendo cabíveis penalidades pelo inadimplemento contratual.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SERAFIM CAIADO NETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS

no
1003335-65.2016.8.11.0002
, ajuizada por
AUREO PIRATELLO
, que julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
(i)
declarando rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;
(ii)
condenando o Apelante “
ao pagamento dos aluguéis vencidos, com juros e multa, no valor equivalente a R$ 49.595,01 (quarenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo) que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação”
; e
(iii)
determinou a imissão na posse do imóvel em favor do Apelado
.

Ainda, condenou a parte Apelante “
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
a força do instrumento contratual venceu no mês de abril do ano de 2014, sendo que este não possuía previsão de prorrogação, portanto inviável a utilização do instrumento contratual como prova
[...]
”;

2)
“
[...]a demanda está eivada de vícios, pois a base da cobrança é a relação contratual; porém, o documento não possui validade desde 2014, ou seja, nitidamente o Autor agiu de má-fé, tendo em vista que cobrou do Requerido valores que excedem sua real dívida [...]”
;

3)
“
[...]a decisão recorrida condenou de forma equivocada o Apelante ao pagamento R$ 49.595,01 (quarenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo), pois a dívida real corresponde a quantia R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor referente aos meses de aluguel atrasado [...]
”; e

4)
“
[...]o que se tem para sustentar a respeitável decisão do magistrado é o contrato, que por ocasião entendeu que “permanecendo o locatário por mais de trinta dias, o contrato será prorrogado nas mesmas condições ajustadas, contudo, por prazo indeterminado”; ocorre que o próprio instrumento de pactuação determina que este não se renovaria tacitamente [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para reconhecer a falta de pagamento dos 04 (quatro) meses de aluguel, na quantia de R$ 8.000,00, valor esse único devido pelo apelante
”, “
seja alterado o ônus sucumbencial, sendo distribuído entre as partes de forma proporcional ao valor cobrado/valor devido
” e “
Seja declarado nulo o contrato, pois a vigência dele se encerrou no mês de abril de 2014 [...]
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 208337008.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Apelante/Requerido recorrente busca a reforma da sentença para minorar o valor ao qual foi condenado de R$ 49.595,01 para R$ 8.000,00.

Alega a parte Apelante que após o vencimento do contrato de locação, em 2014, as partes acordaram verbalmente que o valor dos alugueis seria de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, sem previsão sobre a responsabilidade do Locatário pelo pagamento do IPTU.

Por sua vez, o Locador afirma que o contrato passou por renovações verbais ano após ano, ocasiões em que os valores dos aluguéis eram atualizados, e que nunca foi acordado entre as partes o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, além de que o Locatário é quem ficou responsável pelo pagamento do IPTU e demais utilidades, como água e energia elétrica.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, merece ser rememorado que os contratos de locação, tal como o discutido nestes autos, são regidos pela Lei no 8.245/91, embora não se olvide da aplicação do
“Pacta Sunt Servanda”
.

O § único do Art. 56 da Lei no 8.245/91 estabelece que, no casos de contratos por prazo determinado, se findo o prazo estipulado o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, fica presumida a prorrogação da locação nas condições ajustadas por prazo indeterminado,
in verbis
:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO SEM PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - RENOVAÇÃO TÁCITA - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.245/91 - PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO - LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA COBRANÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I - Permanecendo o locatário no imóvel por mais de trinta dias após o vencimento do contrato de locação, passa a avença a vigorar por prazo indeterminado, nas mesmas condições anteriormente ajustadas. II - O locador possui legitimidade para cobrara os valores devido a título de constas de consumo não pagas, ante a correlação da taxa com o imóvel locado e as demais cláusulas previstas pelo contrato. III - Sendo os aluguéis e demais encargos de locação (contas de consumo) débitos líquidos e certos, ajustados previamente, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela atrasada, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10479140204922001 Passos, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2021)

Portanto, resta ultrapassada a alegação da parte Apelante de que as disposições do contrato não teriam mais validade. Assim, considerando as disposições contratuais e a previsão do art. 23 da Lei 8.245/91, os deveres contratuais do Locatário são válidos e perfeitamente exigíveis, tais como de pagar alugueis IPTU, bem como as penalidades como multa e juros pelo atraso de pagamento e multa por rescisão.

Conforme se depreende da vasta documentação existente nos autos, o valor dos aluguéis devidos é o indicado pela parte Autora/Apelada e não o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, como alegou a parte Apelante, o qual, por sua vez, confessou não ter adimplido com os aluguéis dos meses de junho/2016, julho/2016, agosto/2016 e setembro/2016
.

Além disso, também restou comprovado nos autos que o Apelante deixou de adimplir o IPTU dos anos de 2015 e 2016, obrigação que lhe incumbia em razão da locação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024